Tribunal: TJES
Processo: 5000115-29.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000115-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). TEMA Nº 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. O revisionando pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da referida Lei, fundamentando-se na aplicação retroativa do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de 14,1 gramas de maconha autoriza a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 506, ou se subsistem elementos probatórios que confirmem a destinação mercantil da substância.

III. Razões de decidir

3. O Tema nº 506 do STF estabeleceu a presunção de usuário para quem possui até 40 gramas de
cannabis sativa
, contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova que indiquem o tráfico.

4. No caso concreto, a condenação baseou-se em denúncia anônima específica sobre o transporte de entorpecentes em veículo determinado, o que foi confirmado por policiais militares em procedimento de averiguação.

5. A apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.562,00) sem comprovação de origem lícita, somada às circunstâncias da abordagem, reforça o contexto de mercancia e afasta a tese de posse exclusiva para uso próprio.

6. A mudança de entendimento jurisprudencial, embora aplicável retroativamente em casos de descriminalização, não socorre o réu quando as provas dos autos evidenciam que a conduta não se limitava ao consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente.

Tese: A presunção de porte para consumo pessoal decorrente da pequena quantidade de droga é elidida quando outros elementos probatórios, como denúncias específicas e posse de valores sem origem lícita, demonstram a prática do tráfico.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000115-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). TEMA Nº 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. O revisionando pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da referida Lei, fundamentando-se na aplicação retroativa do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de 14,1 gramas de maconha autoriza a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 506, ou se subsistem elementos probatórios que confirmem a destinação mercantil da substância.

III. Razões de decidir

3. O Tema nº 506 do STF estabeleceu a presunção de usuário para quem possui até 40 gramas de
cannabis sativa
, contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova que indiquem o tráfico.

4. No caso concreto, a condenação baseou-se em denúncia anônima específica sobre o transporte de entorpecentes em veículo determinado, o que foi confirmado por policiais militares em procedimento de averiguação.

5. A apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.562,00) sem comprovação de origem lícita, somada às circunstâncias da abordagem, reforça o contexto de mercancia e afasta a tese de posse exclusiva para uso próprio.

6. A mudança de entendimento jurisprudencial, embora aplicável retroativamente em casos de descriminalização, não socorre o réu quando as provas dos autos evidenciam que a conduta não se limitava ao consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000115-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM,

em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0001133-77.2017.8.08.0036 pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Na presente revisão criminal, o revisionando pleiteia a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Ainda, busca a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento da presente revisional e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000115-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FABIANO MARCELINO DE LIMA JOAQUIM,

em face de condenação, com trânsito em julgado, nos autos de nº 0001133-77.2017.8.08.0036, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na presente revisão criminal, o revisionando pleiteia a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Ainda, busca a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Sabe-se que o manejo da revisão, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (iii) ou que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Não é a hipótese, contudo, do julgamento do Tema nº 506 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou descriminalizado o porte de pequenas quantidades de maconha para consumo pessoal.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas.

Cuida-se de presunção relativa, que permite a caracterização do delito de tráfico de drogas, quando presentes elementos indicativos de mercancia, o que ocorreu no presente caso, em que há prova testemunhal e outros elementos, que afastam a aplicação da referida tese.

Sob o crivo do contraditório judicial, o Policial Militar Márcio da Silva afirmou que os entorpecentes, consubstanciados em 14,1 gramas de maconha, foram apreendidos na posse do revisionando, após denúncia anônima especificada, que indicava a utilização do veículo de sua propriedade para o transporte de drogas, o que efetivamente restou confirmado em procedimento de averiguação.

Não bastasse isso, foi o revisionando apreendido com a quantia 1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais) no mesmo contexto fático, em que as substâncias foram apreendidas, sem, no entanto, evidenciar a origem lícita de tais valores.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, para desclassificar o crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, quando as provas dos autos evidenciaram que o revisionando não se tratava de mero usuário de drogas.

Forte nesses fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pela Defesa.
Após análise, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso.

É como voto.